Tribunal: CARF
Processo: 12278.720017/2020-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-12-07

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12278.720017/2020-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.736 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2021
Recorrente
AGOSTINHO TOFFOLI TAVOLARO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2016
OMISSÃO RENDIMENTOS RECEBIDOS AÇÃO JUDICIAL. NÃO
CARACTERIZADA OMISSÃO.
Demonstrada a inexistência da omissão, há que se afastado o lançamento
fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei
no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar provimento ao Recurso Voluntário.
Vencidos os conselheiros João Maurício Vital, Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez, Flávia Lilian Selmer Dias e Sheila Aires Cartaxo Gomes (presidente), que negaram
provimento
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (suplente
convocado(a)), Fernanda Melo Leal, Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro,
Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12278.720017/2020-68
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.736 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12278.720017/2020-68

Relatório
Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de
lançamento referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2016, ano-calendário 2015,
formalizando a exigência de imposto no valor de R$ 44.629,33, com os acréscimos legais
detalhados no “DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO”.
A(s) infração(ões) apurada(s), detalhada(s) na notificação de lançamento,
“DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”, consistiu(ram) em:
1-Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas - Aluguéis, no valor de
R$ 8.470,97.
2-Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação
da Justiça Federal, no valor de R$ 177.392,13.
Cientificado do lançamento em 28/01/2020, o sujeito passivo apresentou
impugnação em 27/02/2020. Em sede recursal o interessado contesta parcialmente as infrações,
apresenta documentos, alegando, em síntese, que:
1-Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas – Aluguéis: concorda
com essa infração.
2-Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação
da Justiça Federal: o rendimento recebido decorreu de sucumbência devida ao escritório de
advocacia Tavolaro e Tavolaro Advogados (CNPJ 46.104.436/0001-21) nos autos do processo no
0022069-60-1988.403.6100.
Por ser advogado signatário das petições do processo, as guias de levantamento
das verbas foram emitidas em seu nome. Contudo, os valores recebidos foram transferidos para a
pessoa jurídica, conforme documentos em anexo.
A Delegacia da Receita Federal, manifestou o seu entendimento, de forma
resumida, no seguinte sentido:
=> quanto a infração relativa à Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas
Físicas - Aluguéis no valor de R$ R$ 8.470,97, o Impugnante concordou com a mesma. Como a
referida matéria não foi impugnada, o respectivo lançamento considera-se definitivamente
constituído na esfera administrativa, nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972. A
autoridade lançadora segregou a referida infração, apurando valor de Imposto Suplementar não
impugnado de R$ 1.634,87 (fl. 48).
Assim, a lide se restringe à Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa
Jurídica, Decorrentes de Ação da Justiça Federal, no valor de R$ 177.392,13.

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.736 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12278.720017/2020-68

Em relação à infração, a autoridade lançadora informa que constatou omissão de
rendimento tributável recebido pelo interessado decorrente de ação da Justiça Federal, conforme
informações constantes nas Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte - Dirf, entregues
pela fonte pagadora, CNPJ 00.360.305/0001-04, Caixa Econômica Federal e documentação
apresentada pelo interessado.
Em sua impugnação, o interessado esclarece que o rendimento recebido decorreu
de sucumbência devida ao escritório de advocacia Tavolaro e Tavolaro Advogados (CNPJ
46.104.436/0001- 21) nos autos do processo no 0022069-60-1988.403.6100. Por ser advogado
signatário das petições do processo, as guias de levantamento das verbas foram emitidas em seu
nome. Contudo, os valores recebidos foram transferidos para a pessoa jurídica, conforme
documentos em anexo.
Analisando os documentos acostados aos autos, verifica-se que, nos comprovantes
de retenção de imposto de renda de depósitos judiciais, o interessado consta como
reclamante/autor do processo no 0002013010758330101 (fl. 6) e no 0000000020130107583 (fl.
7), cujos valores de levantamento correspondem, respectivamente, a R$ 11.746,82 e R$
171.131,66, dos quais foram retidos na fonte imposto de renda de R$ 352,40 e R$ 5.133,95.
No e-Dossiê no 13032.133625/2019-40, citado pelo interessado, além dos
referidos comprovantes, constam, entre outros documentos, peças do processo no 0022069-60-
1988.403.6100, onde se observa que o interessado é o advogado do Exequente da ação. Há
também extrato do precatório de pagamento, vinculado ao processo de execução (no 0022069-
60-1988.403.6100), cujo beneficiário é o interessado (fls. 11/48).
Os referidos documentos comprovam que os rendimentos pertencem ao
interessado, tal qual afirmou a autoridade lançadora.
Como regra geral, ao Fisco cabe provar as alegações sobre omissão de
rendimentos e, ao contribuinte, a prova dos fatos que reduzem o crédito tributário. Nesse sentido,
dispõe o art. 373 do Código do Processo Civil (CPC – Lei n.o 13.105, de 16 de março de 2015):
A fim de demonstrar que tais rendimentos pertencem à pessoa jurídica, o
interessado acostou TED, no valor de R$ 11.380,47 (fl. 6), que o identifica como remetente dos
recursos financeiros para Tavolaro e Tavolaro Advogados (CNPJ 46.104.436/0001-21).
Em relação ao valor de R$ 165.984,21, foi acostado extrato bancário do escritório
de advocacia, onde consta o CPF do interessado no histórico da transferência dos recursos
financeiros (fl. 9), bem como folha do Livro Razão da pessoa jurídica, que registrou crédito de
R$ 165.984,21 na conta contábil no 01.1.2.08.014.061 – Agostinho Toffoli Tavolaro (fl. 10).
Ocorre que tais documentos demonstram a transferência de recursos da pessoa
física (interessado) para a pessoa jurídica (escritório de advocacia), mas não comprovam que tais
rendimentos não pertencem ao interessado. Aos autos não foram juntados, por exemplo, cópia do
contrato de prestação de serviço contratado pela exeqüente da ação judicial que deu origem ao
precatório recebido pelo interessado.

Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.736 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12278.720017/2020-68

Além disso, os lançamentos realizados na conta contábil no 01.1.2.08.014.061 –
Agostinho Toffoli Tavolaro, extraída do livro Razão da pessoa jurídica Tavolaro e Tavolaro
Advogados (CNPJ 46.104.436/0001-21), registram diversos empréstimos obtidos pelo
interessado (débitos na conta) e amortizações feitas ao longo do tempo (créditos na conta). Entre
essas amortizações estão as transferências bancárias (TED) nos valores de R$ 165.984,21 (fl. 9)
e de R$ 11.380,47 (fl. 64, do edossiê).
Nesse contexto, se de fato os rendimentos recebidos pelo interessado, ora em
análise, pertencessem à pessoa jurídica, o registro contábil deveria ter sido feito a débito de uma
conta de recursos financeiros (caixa ou bancos) e a crédito de uma conta de receita de prestação
de serviço, demonstrando que as transferências bancárias feitas pelo interessado representavam
meros repasses financeiros e que, na verdade, correspondiam a receitas da pessoa jurídica.
Contudo, como visto, o lançamento contábil apresentado foi feito a crédito da
conta que registra empréstimos do interessado com a pessoa jurídica, para amortizar a dívida.
Com efeito, se o interessado pretendia afastar as provas coletadas pela autoridade
lançadora na comprovação da omissão de receita, caberia demonstrar não só a transferência dos
recursos para a pessoa jurídica - que pode ser mera quitação de empréstimo contraído
anteriormente -, mas também que a receita da prestação de serviço, representada pelo
recebimento de honorários advocatícios por meio de precatório, foi oferecida à tributação pela
pessoa jurídica.
Em síntese, os documentos constantes dos autos e do e-dossiê comprovam que os
rendimentos recebidos oriundos da ação judicial pertencem ao interessado. Deste modo, em
relação à infração em exame, a Notificação de Lançamento é procedente.
Diante do exposto, voto por julgar a impugnação improcedente, mantendo a
exigência em litígio.
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando o quanto
alegado anteriormente, vale dizer, seja sustentando que não houve omissão de rendimentos
recebidos eis que o montante recebido era decorrente de contrato firmado entre o cliente e o
escritório, do qual era sócio, e comprovou a transferência do recurso.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

No presente caso, comprova o contribuinte que é sócio fundador da
TAVOLARO E TAVOLARO ADVOGADOS desde a sua constituição, em 1968.

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.736 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12278.720017/2020-68

Salienta o Recorrente que ao tempo da propositura da ação a postulação
judicial somente poderia ser promovida por advogados e não pela sociedade a que pertencia. Por
outro lado comprova que os outros advogados do escritório também subscreviam petições e
praticavam atos processuais diversos (vide exemplo fls. 75). Junta também o Comprovante de
Solicitação de Pagamento do processo judicial em apreço (fls. 77).

Outro documento juntado pelo contribuinte para evidenciar as suas alegações é
a Carta de Contratação (fls 78 e 79), enviada à sociedade em 29 de abril de 1988, subscrita pela
gerência jurídica da empresa, correspondência essa na qual a SIEMENS S.A. manifesta
formalização do Contrato de Prestação de Serviços, o qual foi efetivamente assinado à época
pelas partes.

Neste ponto, argumenta o Recorrente que não juntou a cópia do Contrato de
Prestação de Serviços acima referido, em virtude de incêndio ocorrido em suas instalações, em
21 de agosto de 1998 (vide fls.80 e seguintes). No entanto, juntou Contrato de Prestação de
Serviços de Advocacia com a empresa OSRAM DO BRASIL LÂMPADAS ELÉTRICAS
LTDA., pertencente ao Grupo SIEMENS, datado de 18 de novembro de 2010 (fls 83 e
seguintes).

Neste giro, destaca a Recorrente que o referido Contrato de Prestação de
Serviços Advocatícios, na sua Cláusula 1. Objeto, Item 1.2, faz expressa menção ao número do
processo judicial, nos autos do qual o valor da verba de sucumbência foi levantado, ou seja,
deixando claro que o valor recebido não foi devido e/ou usufruído pelo ora RECORRENTE, mas
sim, à Sociedade de Advogados TAVOLARO e TAVOLARO.

Entendo ser de fulcral importância o argumento da Recorrente no sentido de
que à época do desenrolar do processo e do levantamento da verba sucumbencial não existia a
possibilidade de as Sociedades de Advogados receberem em seus nomes as verbas de
sucumbência, a que faziam jus pela atuação de seus integrantes perante os juízos, o que somente
veio a ocorrer com o advento do novo Código de Processo Civil, em cujo artigo 85, ao
disciplinar o pagamento dos honorários ao advogado da parte vencedora na lide, em seu § 15o
estatuiu a faculdade ao advogado de requerer que o pagamento dessa verba honorária seja
efetuado à sociedade de advogados que integra.

Demonstrou que os honorário foram destinados à Sociedade de Advogados ao
evidenciar a TED feita por ele – total dos honorários (R$ 165.984,21), descontados somente o
IRRF (R$ 5.133,95) e a tarifa bancária (R$ 13,50), cujo valor bruto era de R$ 177.392,13, foi
creditada diretamente à conta da pessoa jurídica TAVOLARO E TAVOLARO ADVOGADOS,
em 25/11/2015, COM FUNDAMENTO NO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL,
DATADO DE 16/03/2015.

Destaca-se que o mesmo rendimento foi tratado de forma diverso, eis que à
parte da verba honorária paga em 21/01/2015 foi dada como destinada ao RECORRENTE,
enquanto que à parte paga em 25/11/2015 se lhe atribuiu destinação à sociedade de advogados.

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.736 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12278.720017/2020-68

Concordo que a natureza dos rendimentos não se alterou da noite para o dia. Se
os rendimentos pertenciam à Sociedade de Advogado, em hipótese alguma poderia o ora
RECORRENTE tê-los omitido em sua declaração pessoal.

Por fim, no que se refere aos empréstimos na conta do RECORRENTE,
evidenciado por meio de analise do Livro Razão da Sociedade de Advogados, merece destacar
que a sociedade apenas creditou a conta de lucros futuros, e não há nenhum documento firmado
que expressasse a contratação de mútuo.

Entendo que restou comprovado que não houve omissão de rendimentos pelo
Recorrente ou acréscimo patrimonial que não tenha sido oferecido a tributação, posto que
comprovada a transferência para a sociedade de advogados da qual era sócio.

Apenas por amor ao debate, merece trazer à baila o princípio pela busca da
verdade material. Sabemos que o processo administrativo sempre busca a descoberta da verdade
material relativa aos fatos tributários. Tal princípio decorre do princípio da legalidade e, também,
do princípio da igualdade. Busca, incessantemente, o convencimento da verdade que,
hipoteticamente, esteja mais aproxima da realidade dos fatos.

De acordo com o princípio são considerados todos os fatos e provas novos e
lícitos, ainda que não tragam benefícios à Fazenda Pública ou que não tenham sido declarados.
Essa verdade é apurada no julgamento dos processos, de acordo com a análise de documentos,
oitiva das testemunhas, análise de perícias técnicas e, ainda, na investigação dos fatos. Através
das provas, busca-se a realidade dos fatos, desprezando-se as presunções tributárias ou outros
procedimentos que atentem apenas à verdade formal dos fatos. Neste sentido, deve a
administração promover de oficio as investigações necessárias à elucidação da verdade material
para que a partir dela, seja possível prolatar uma sentença justa.

A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar
a harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca e análise da
verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em fase revisional, mesmo porque no
Direito Administrativo não podemos falar em coisa julgada material administrativa.

A apresentação de provas e uma análise nos ditames do princípio da verdade
material estão intrinsecamente relacionadas no processo administrativo, pois a verdade material
apresentará a versão legítima dos fatos, independente da impressão que as partes tenham
daquela. A prova há de ser considerada em toda a sua extensão, assegurando todas as garantias e
prerrogativas constitucionais possíveis do contribuinte no Brasil, sempre observando os termos
especificados pela lei tributária.

A jurisdição administrativa tem uma dinâmica processual muito diferente do
Poder Judiciário, portanto, quando nos depararmos com um Processo Administrativo Tributário,
não se deve deixar de analisá-lo sob a égide do princípio da verdade material e da informalidade.
No que se refere às provas, é necessário que sejam perquiridas à luz da verdade material,
independente da intenção das partes, pois somente desta forma será possível garantir o um
julgamento justo, desprovido de parcialidades.

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.736 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12278.720017/2020-68

Soma-se ao mencionado princípio também o festejado princípio constitucional
da celeridade processual, positivado no ordenamento jurídico no artigo 5o, inciso LXXVIII da
Constituição Federal, o qual determina que os processos devem desenvolver-se em tempo
razoável, de modo a garantir a utilidade do resultado alcançado ao final da demanda.

Ratifico, ademais, a necessidade de fundamento pela autoridade fiscal, dos
fatos e do direito que consubstancia o lançamento. Tal obrigação, a motivação na edição dos atos
administrativos, encontra-se tanto em dispositivos de lei, como na Lei no 9.784, de 1999, como
talvez de maneira mais importante em disposições gerais em respeito ao Estado Democrático de
Direito e aos princípios da moralidade, transparência, contraditório e controle jurisdicional.

Desta feita, com fulcro nos festejados princípios e baseando-se nas
argumentações e documentações apresentadas ao longo dos autos do presente processo, entendo
que deve ser DADO provimento ao Recurso Voluntário e afastado o lançamento fiscal.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital